Tribunal: TRF3
Processo: 5005090-63.2024.4.03.6103
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
559/575)

5005090-63.2024.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5005090-63.2024.4.03.6103

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: TERCIO CHIAVASSA - SP138481-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LIVIA MARIA DIAS BARBIERI - SP331061-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 3a VARA FEDERAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO DO ART. 56 DA MP N. 2.158-35/2001. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I – CASO EM EXAME:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, que negou provimento à remessa necessária e manteve parcialmente a sentença que concedera, em parte, a segurança em mandado de segurança impetrado por General Motors do Brasil Ltda., reconhecendo a ilegalidade do indeferimento administrativo relacionado ao regime especial previsto no art. 56 da MP n. 2.158-35/2001.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

(i) Preliminar de litispendência, sob o argumento de existência de mandado de segurança ajuizado pela matriz da impetrante;

(ii) Alegada omissão quanto à natureza jurídica do crédito presumido do art. 56 da MP n. 2.158-35/2001, sustentando tratar-se de benefício fiscal sujeito à exigência de regularidade fiscal;

(iii) Suposta contradição quanto ao marco temporal para aferição da regularidade fiscal;

(iv) Pedido de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

O voto consignou que os embargos de declaração possuem contornos estritos, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Constatou-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões suscitadas, afastando a litispendência diante da autonomia tributária entre matriz e filial, esclarecendo que o regime do art. 56 da MP n. 2.158-35/2001 não se configura como benefício fiscal, mas como regime alternativo de apuração do IPI, e reconhecendo que a impetrante demonstrou regularidade fiscal durante o trâmite administrativo. Assim, concluiu-se que os embargos buscavam rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via eleita.

IV – DISPOSITIVO E TESE:

Rejeito os embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade ou contradição a serem sanadas.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do Código de Processo Civil; art. 56 da Medida Provisória n. 2.158-35/2001; art. 57 da Lei n. 4.502/1964; art. 217 do RIPI/82.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, EAREsp n. 299.187/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5005090-63.2024.4.03.6103

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: TERCIO CHIAVASSA - SP138481-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LIVIA MARIA DIAS BARBIERI - SP331061-A

APELADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 3a VARA FEDERAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União , com fundamento no art. 1.022, I e II, do CPC, suplicando o saneamento de omissões e contradições no acórdão. A Fazenda sustenta preliminar de litispendência em relação a mandado de segurança ajuizado pela matriz da impetrante e requer a extinção do feito se acolhida; alega omissão quanto à ressignificação da natureza do crédito presumido do art. 56 da MP 2.158-35/2001 em face do entendimento do STF e de pareceres administrativos (sustentando que o crédito teria, assim, natureza de benefício fiscal sujeita à exigência de regularidade prevista no art. 6o da Lei 10.522/2002); argui contradição por não haver sido esclarecido o marco temporal para verificação da regularidade fiscal (se pagamentos efetuados em 26/04/2024 poderiam validar opção com efeitos desde 01/01/2024); e requer, ainda, o prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e legais indicados para viabilizar recurso às Cortes Superiores. Subsidiariamente, pede integração do acórdão para fins de prequestionamento.

A parte contrária, General Motors do Brasil Ltda., apresentou contrarrazões requerendo o não conhecimento dos embargos ou, subsidiariamente, seu desprovimento. Sustenta que os embargos têm caráter meramente infringente e repetem argumentos já examinados no recurso de apelação e no acórdão, pelo que não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do CPC; afirma que o regime especial do art. 56 não constitui benefício fiscal, mas regime alternativo de apuração, e que qualificar o instituto como subvenção implicaria incongruência normativa e eventual inconstitucionalidade da tese aduzida pela Fazenda; e traz cronologia documental destinada a demonstrar regularidade fiscal nos momentos relevantes (certidões emitidas em 24/08/2023 e 30/01/2024, pagamentos à ANTT em 26/04/2024 e certificação em 21/05/2024), além de alegar falha de atualização do CADIN como causa da alegada pendência. Pede-se, em suma, a manutenção do acórdão sem alteração.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União (Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional — DIDE2), em face do acórdão proferido pela Sexta Turma, Rel. Des. Souza Ribeiro, que negou provimento à remessa necessária e manteve parcialmente a sentença de primeiro grau, a qual concedera, em parte, a segurança à impetrante.

Sustenta a embargante, em síntese, omissão quanto à ressignificação da natureza do crédito presumido previsto no art. 56 da MP n. 2.158-35/2001 após decisões do STF e pareceres administrativos (sustentando que o crédito seria hoje benefício fiscal sujeitando-o à exigência de regularidade fiscal/CADIN); contradição quanto ao marco temporal para verificação da regularidade fiscal (se pagamentos realizados em 26/04/2024 poderiam validar retroativamente opção com efeitos desde 01/01/2024); preliminar de litispendência; e requer, ainda, prequestionamento de dispositivos para viabilizar recursos às Cortes Superiores.

É o relatório.

Nos termos da consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento imerso no art. 535 do CPC, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento" (EARESP no 299.187-MS, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 20.6.2002, D.J.U. de 16.9.2002, Seção 1, p. 145).

O art. 535 do CPC/73 admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

No CPC/15 o recurso veio delineado no art. 1.022, com a seguinte redação:

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o".

No caso dos autos, o acórdão embargado enfrentou de forma direta as questões suscitadas pela embargante. Não se vislumbra omissão nem contradição nos pontos essenciais apontados, conforme se observa das passagens do próprio acórdão, transcritas literal e integralmente a seguir:

"Litispendência: afastada. O tribunal entendeu que os atos administrativos impugnados nos dois mandados de segurança são distintos (um referente à matriz, outro à filial/estabelecimento de São José dos Campos) e que o fato gerador do IPI se opera de forma individualizada por estabelecimento (art. 57 da Lei n. 4.502/64, reproduzido no art. 217 do RIPI/82). Logo, não há identidade fático-jurídica que configure litispendência; filiais e matriz são entes autônomos para fins tributários quanto ao IPI."

"O §4o do art. 56 afirma expressamente que o regime especial, por não se configurar como benefício ou incentivo fiscal, não impede a fruição destes."

"Na prática, o regime aumentou a base de cálculo do IPI ao incluir o frete na base; o crédito presumido de 3% mitiga essa tributação adicional, sem constituir redução de tributo (conclusão do Tribunal)."

"Conclusão sobre a exigência de regularidade fiscal / CADIN: mesmo que se admitisse, a impetrante demonstrou regularidade fiscal durante o processamento do pedido administrativo, de modo que o indeferimento por CADIN foi considerado ilegal."

As transcrições acima demonstram que o Tribunal examinou e decidiu sobre (i) a preliminar de litispendência, com fundamentação normativa e fática; (ii) a questão relativa à natureza jurídica do regime do art. 56, explicitando motivo pelo qual o regime foi entendido como forma de apuração e não como benefício fiscal; e (iii) a alegação relativa à regularidade fiscal/CADIN, concluindo pela demonstração de regularidade no trâmite administrativo e pela ilegalidade do indeferimento. Assim, não há omissão ou contradição passível de integração nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo que os embargos apresentados possuem caráter, na prática, de rediscussão do mérito apreciado — hipótese em que o recurso declaratório não é cabível.

Diante do exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição a serem sanadas.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO DO ART. 56 DA MP N. 2.158-35/2001. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I – CASO EM EXAME:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, que negou provimento à remessa necessária e manteve parcialmente a sentença que concedera, em parte, a segurança em mandado de segurança impetrado por General Motors do Brasil Ltda., reconhecendo a ilegalidade do indeferimento administrativo relacionado ao regime especial previsto no art. 56 da MP n. 2.158-35/2001.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

(i) Preliminar de litispendência, sob o argumento de existência de mandado de segurança ajuizado pela matriz da impetrante;

(ii) Alegada omissão quanto à natureza jurídica do crédito presumido do art. 56 da MP n. 2.158-35/2001, sustentando tratar-se de benefício fiscal sujeito à exigência de regularidade fiscal;

(iii) Suposta contradição quanto ao marco temporal para aferição da regularidade fiscal;

(iv) Pedido de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

O voto consignou que os embargos de declaração possuem contornos estritos, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Constatou-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões suscitadas, afastando a litispendência diante da autonomia tributária entre matriz e filial, esclarecendo que o regime do art. 56 da MP n. 2.158-35/2001 não se configura como benefício fiscal, mas como regime alternativo de apuração do IPI, e reconhecendo que a impetrante demonstrou regularidade fiscal durante o trâmite administrativo. Assim, concluiu-se que os embargos buscavam rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via eleita.

IV – DISPOSITIVO E TESE:

Rejeito os embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade ou contradição a serem sanadas.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do Código de Processo Civil; art. 56 da Medida Provisória n. 2.158-35/2001; art. 57 da Lei n. 4.502/1964; art. 217 do RIPI/82.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, EAREsp n. 299.187/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão